Tribunal: TJMT
Processo: 8028061-79.2019.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8028061-79.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WESLEY MIGUEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 035.740.451-31 (RECORRENTE), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8028061-79.2019.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Wesley Miguel da Silva Pereira

Parte Recorrida:
Caixa Seguradora S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 27

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO CONDICIONADA A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E SEGURO RESIDENCIAL – VENDA CASADA CONFIGURADA – ART. 39, I, DO CDC – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO QUE FIXO EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972/STJ).

Havendo cobrança indevida de serviços não contratados pelo consumidor, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, bem como resta configurada falha na prestação do serviço e a consequente obrigação de indenizar a título de dano moral.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo autor ante sentença em ação anulatória que julgou improcedente a pretensão inicial em razão da não demonstração de prática de ato ilícito perpetrada pela reclamada.

O autor recorre sob a alegação de que as provas constantes nos autos são suficientes para demonstrar que está configurada a venda casada na hipótese. Sustenta que a instituição financeira só concede o mútuo se o cliente contratar seguro, e que a cessão de crédito é condicionada a sua aceitação.

Aduz que os valores relativos às parcelas dos seguros devem ser restituídos em dobro em razão a evidente má-fé da recorrida. Ao final, pugna pela condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 127070676.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O ora recorrente ingressou com a presente demanda sob o fundamento de que celebrou em 05/01/2017 contrato de compra e venda junto á MRV Prime Parque Chapada Mantiqueira Incorporações SPE LTDA, no valor de R$ 148.372,00 (cento e quarenta e oito mil, trezentos e setenta e dois reais). As condições de pagamento do referido contrato previam o financiamento de parte do imóvel junto à recorrida no montante de R$ 118.697,60 (cento e dezoito mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), contudo, ao buscar a instituição financeira, foi condicionado a contratar um seguro de vida e um seguro residencial para a aprovação dessa transação.

Logo, a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da ocorrência de venda casada e vício de consentimento, bem como quanto ao consequente dever de ressarcimento em dobro e obrigação de indenizar por danos morais.

A modalidade dos seguros ora em análise se trata daqueles denominados de adesão, motivo pelo qual é imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Posto isso, da análise dos documentos juntados à lide não se verifica a existência de prova que demonstre que foi oportunizada ao consumidor a opção de contratação ou não do seguro, ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, mesmo que haja cláusula nesse sentido.

Isso porque se extrai da cláusula nº. 24.1 do contrato que “
É
obrigatória
a contratação pelo(s) DEVEDOR(ES) de seguro com cobertura, no mínimo, de MIP – Morte e Invalidez Permanente e DFI – Danos Físicos ao Imóvel, durante a vigência deste contrato e até a liquidação da dívida
[...]” (sem grifos no original).

Sobre o tema o STJ já definiu que “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (Tema 972).

Portanto, sendo o referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor, que no momento buscava somente o financiamento, fica configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Imperioso mencionar que a recorrida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). E mais, o consumidor, enquanto parte vulnerável, não pode ser condicionado a aceitar o fornecimento de produto ou serviço para ter acesso ao fornecimento de outro produto ou serviço. Assim, é necessário que se afaste a sua pactuação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E RESCISÃO DE SEGURO DE VIDA. VENDA CASADA EVIDENCIADA. PARTE AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010483410, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 25-08-2022)

Nesse sentido, reconhecido se tratar de cobrança indevida, o Código de Defesa do Consumidor impõe que a restituição dos valores opere-se em dobro:

Art. 42.
[...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

Por fim, sobre os danos morais, que a reclamante almeja a fixação de indenização, tem-se que, em razão da prova de que o consumidor não teve poder de escolha no momento da contratação, está configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou provimento
ao recurso do autor
a fim de reformar a sentença recorrida para:

1 - Condenar
a instituição bancária requerida à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente relativos às mensalidades de ambos os seguros, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

2 – Condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Por consequência,
condeno
o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022